Tribunal: TJES
Processo: 5000382-22.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000382-22.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: RODAGASES TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO REGULAMENTAR DE NOTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde coletivo empresarial da empresa beneficiária, ou, subsidiariamente, sua migração para outro plano com as mesmas condições, em razão da rescisão unilateral do contrato sem a observância do prazo de notificação de 60 dias. A operadora também alegou ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva em demanda relativa à rescisão unilateral do contrato coletivo empresarial; (ii) estabelecer se a rescisão unilateral promovida pela operadora observou os requisitos legais e regulamentares, especialmente quanto ao prazo mínimo de notificação à beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora integra a cadeia de fornecimento junto à administradora de benefícios, sendo solidariamente responsável perante o consumidor, nos termos dos arts. 7º, 14 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, configurando-se parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, desde que observados os seguintes requisitos: (i) existência de cláusula contratual autorizadora; (ii) cumprimento de, no mínimo, 12 meses de vigência; (iii) prévia notificação do contratante com antecedência mínima de 60 dias; e (iv) inexistência de beneficiário em tratamento essencial à vida ou à integridade física.

5. A operadora não comprovou o cumprimento do prazo mínimo de 60 dias para a notificação da empresa beneficiária, uma vez que a comunicação foi enviada exclusivamente à administradora do contrato, e a posterior notificação à beneficiária ocorreu com prazo inferior ao exigido.

6. A inobservância do prazo regulamentar configura conduta abusiva, em violação ao princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), e acarreta falha na prestação do serviço, legitimando a manutenção da sentença que determinou o restabelecimento do plano ou sua migração para plano equivalente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para responder por obrigações decorrentes da relação contratual, em razão da solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo.

2. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial sem notificação prévia à empresa contratante, com antecedência mínima de 60 dias, é abusiva e configura falha na prestação do serviço.

3. A comunicação apenas à administradora não supre o dever da operadora de notificar diretamente a empresa beneficiária nos termos da regulamentação da ANS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, 14 e 25, § 1º; CC, art. 422; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; RN ANS nº 195/2009, art. 17; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.833.615/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 09.06.2025, DJEN 13.06.2025; TJDFT, Ap. Cív. 0703276-68.2020.8.07.0020, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7ª Turma Cível, j. 12.04.2023, DJe 04.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de Obrigação de Fazer ajuizada por RODAGASES TRANSPORTES LTDA, na qual o Magistrado de origem confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e julgou procedente a pretensão autoral para condenar as rés a restabelecer o plano de saúde da autora, mediante a retomada do pagamento das prestações pela titular a partir da reativação do contrato ou, em não sendo possível o restabelecimento, pela oportunização de migração para outro plano com as mesmas condições do plano cancelado, de forma a garantir a continuidade da prestação de serviço.

Em suas razões recursais a apelante UNIMED VITORIA sustenta, em síntese, que: a) deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade pela rescisão é exclusiva da Administradora de Benefícios (Mediatorie/VIX), que são empresas independentes; b) subsidiariamente, que sua responsabilidade seja reconhecida como subsidiária; c) a rescisão contratual foi legal e motivada pela alta sinistralidade; d) foi observado o prazo de 60 dias de notificação, que foi encaminhada à Administradora, e o Apelado ficou inerte; e e) a manutenção da contratação afronta o princípio da liberdade de contratar e o equilíbrio econômico-financeiro do plano, sendo a obrigação de saúde do Estado.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de outubro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial e a legitimidade passiva da operadora do plano, a fim de manter ou reformar a condenação de restabelecimento do plano de saúde ou migração para um com as mesmas condições.

A alegação de ilegitimidade passiva arguida pela operadora de saúde não prospera. Isso porque, as operadoras de plano de saúde e as administradoras de benefícios integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços e, portanto, respondem solidariamente perante o consumidor.

Essa responsabilidade decorre diretamente do disposto no Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade de todos que participam da introdução do produto ou serviço no mercado, em benefício do consumidor. Nesse sentido, o art. 7º, o art. 14, e o art. 25, § 1º, do CDC consagram o princípio da solidariedade entre os fornecedores integrantes da cadeia de consumo, assegurando ao consumidor a possibilidade de acionar qualquer um deles para a defesa de seu direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADORA E ADMINISTRADORA . SOLIDARIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE . SEGURADO PORTADOR DE LINFOMA DE HODGKIN. NEGATIVA DE COBERTURA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CONSU 19/99. DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIA RECONHECIDO . DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. MULTA. 1 . (...) 1.2. O entendimento assente deste Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer
a solidariedade da estipulante apenas por integrarem, operadora e administradora do plano de saúde, a mesma cadeia de fornecimento em uma relação de consumo, a partir do art. 7º, art . 14 e art. 25, § 1º, todos do CDC
2. A proibição de denúncia unilateral dos contratos de plano de saúde não se estende aos contratos coletivos, uma vez que a norma inserta no art. 13, parágrafo único, inc . II, da Lei n. 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Entretanto, o art . 17 da Resolução Normativa ANS n. 195/09 dispõe que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos. 2.1 . O Superior Tribunal de Justiça reafirmou os requisitos para que a rescisão unilateral de plano coletivo seja válida. São eles: previsão contratual; tenha transcorrido o período de 12 (doze) meses de vigência; notificação prévia do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias; o beneficiário não esteja em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. Precedentes. 2 .2. (...) (TJ-DF 07032766820208070020 1688610, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 12/04/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

Desse modo, a operadora é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois se beneficiou da contratação e é a responsável final pela assistência médica contratada.

Quanto ao mérito da questão, a controvérsia reside na legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial por iniciativa da operadora, em razão da alegação de alta sinistralidade.

Sobre o tema, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, desde que observado o prazo mínimo de 12 meses de vigência e a prévia notificação da parte contrária com antecedência mínima de 60 dias
.”. (REsp n. 1.833.615/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025.)

No caso em análise, embora a apelante tenha alegado a regularidade da rescisão, esta foi marcada pela inobservância do prazo mínimo de 60 dias para notificação da beneficiária, RODAGASES TRANSPORTES LTDA, sobre o cancelamento. A documentação colacionada aos autos comprova que a notificação da apelante foi direcionada unicamente à administradora do contrato (Mediatorie/VIX), e a notificação subsequente, enviada pela administradora à apelada, comunicou a rescisão já a partir do mês seguinte (janeiro/2024 para 09/02/2024), demonstrando o descumprimento do prazo legal e contratual de sessenta dias de antecedência mínimo.

Como bem observou o magistrado de 1º grau, a notificação enviada à administradora não desonera a operadora de plano de saúde de seu dever de garantir a observância do prazo regulamentar para o beneficiário, de forma a permitir que este tenha tempo hábil para buscar outro plano de saúde, com o mínimo de prejuízo possível. A inobservância do prazo mínimo de 60 dias para a ciência da parte contratante sobre a rescisão configura conduta abusiva, violando o princípio da boa-fé objetiva, insculpido no art. 422 do Código Civil.

Portanto, diante da falha na prestação do serviço por não ter sido comprovado o cumprimento do prazo de 60 dias para a comunicação à beneficiária (apelada), a conduta da apelante foi abusiva.

Assim, a sentença que determinou o restabelecimento do plano ou, subsidiariamente, a migração para um congênere com as mesmas condições, deve ser mantida, pois está em perfeita sintonia com a Lei n. 9.656/98 e com o Código de Defesa do Consumidor, não merecendo reparo.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
. Deixo de majorar a verba honorária com base no art. 85, § 11, do CPC, pois já fixada no percentual máximo.

É como voto.